Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600046-35.2020.6.16.0017
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
Órgão julgador: RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
26/11/2020
Número: 0600046-35.2020.6.16.0017

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 28/10/2020
Processo referência: 0600046-35.2020.6.16.0017
Assuntos: Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional, Registro de Candidatura - DRAP
Partido/Coligação, Convenção Partidária, Registro de Candidatura - DRAP - Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - DRAP n° 0600046-
35.2020.6.16.0017 que, apresentados os documentos exigidos em lei, preenchidas as condições
legais e considerados válidos os atos à convenção partidária, julgou improcedentes as
impugnações ofertadas pela Coligação "Ventania não pode parar" (DEM e Cidadania) e pelo
Ministério Público Eleitoral, e deferiu o pedido de registro do "Partido Social Democrático", para
concorrer às Eleições Municipais 2020 no município de Ventania, nos termos dos artigos 46 e 58 da
Resolução TSE n.º 23.609/2020. (Impugnações pela coligação Ventania Não Pode Parar 23-
CIDADANIA / 25-DEM e pelo Ministério Público Eleitoral ao Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários - DRAP, para o cargo de Vereador, no município de Ventania/PR, apresentado pelo
Partido Social Democrático - PSD (Comissão Provisória Municipal de Ventania/PR), sob a alegação
de nulidade absoluta da convenção realizada em 5/9/20. Alega que em virtude da condenação por
Improbidade Administrativa oriunda da Ação Civil Pública transitada em julgado em 12/06/2019, nos
autos 0001526-13.2010.8.16.0169 - TJ-PR, a qual aplicou, entre as penas, a inelegibilidade e a
suspensão dos direitos políticos ao Sr. Ocimar Roberto Bahnert de Camargo, entre os períodos de
12/06/2019 até 12/06/2024, não poderia ter presidido este ato solene sob pena de ser declarado
nulo, como também não poderia ser subscritor do DRAP, nem representante do partido). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRENTE)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - VENTANIA - PR -
MUNICIPAL (RECORRIDO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20264
816
20/11/2020 15:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.304
RECURSO ELEITORAL 0600046-35.2020.6.16.0017 – Ventania – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - VENTANIA - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA –ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
CANDIDATURA - DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS
PARTIDÁRIOS – DRAP – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. PRESIDENTE
COM SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. NULIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DELIBERAÇÃO PELA
UNANIMIDADE DOS DEMAIS MEMBROS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
QUE DEFERIU O REGISTRO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Não há que se falar em nulidade da convenção partidária quando esta, ainda
que presidida por pessoa com suspensão dos direitos políticos, aprovou os
atos por votação a unanimidade de seus membros, atendendo à finalidade a
que se dirige.
2.Assim, imperioso concluir pelo atingimento da finalidade precípua da
convenção, que deve ser reputada válida, em respeito ao princípio insculpido
no art.219 do Código Eleitoral e da
, no sentido de que
pas de nullité sans grief
não se declara nulidade sem demonstração do prejuízo com ela havido.
3.Recurso conhecido e desprovido para manter o deferimento do DRAP do
PSD de Ventania para a eleição proporcional de 2020.

Num. 20264816 - Pág. 1
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/11/2020 15:48:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015481116600000019634142
mero do documento: 20112015481116600000019634142

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORA em
L
face da decisão, proferida pelo juízo da 17ª Zona Eleitoral de Tibagi/PR, que julgou
improcedente a Ação de Impugnação proposta pelo Recorrente e deferiu o registro do
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidário (DRAP) doPARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO
, nas
, para concorrer ao cargo de vereador no município de Ventania
Eleições de 2020.
2.Irresignado, o Recorrente sustentou, em síntese: a) a impugnação foi ajuizada sob o
fundamento de que a convenção é nula por ter sido presidida por pessoa com direitos políticos
suspensos em razão de condenação por improbidade administrativa; b) o tema ultrapassa as
questões
do partido, sendo matéria de ordem pública; c) a filiação partidária
interna corporis
durante o período de suspensão dos direitos políticos é nula de pleno direito e, em
consequência, a convenção partidária; d) atos nulos não podem ser convalidados, havendo
prejuízo decorrente da prática de atos partidários, por pessoa com direitos políticos suspensos,
que influenciam o pleito, razão pela qual a ata de convalidação não regulariza o DRAP.
3.Ao final, requereu o conhecimento e processamento do recurso para reformar a sentença e
indeferir o registro do DRAP do PSD de Ventania.
4.Intimado, os Recorridos apresentaram Contrarrazões, aduzindo, em síntese, que: a) foi
efetuada nova ata de Convenção Partidária, com substituição do presidente, com finalidade
exclusiva de convalidação; b) a ata original não é nula, pois a convenção tem seu ato emanado
da posição e votação dos 33 membros do órgão partidário e não do presidente individualmente,
não havendo fraude ou interferência indevida; c) o então presidente adquiriu certidões de
crimes eleitorais negativa, regularidade de filiação e quitação eleitoral justo ao TSE, não
havendo na Justiça Eleitoral a disponibilidade de informações que alertassem quanto à
impossibilidade de exercer suas prerrogativas. (Id 15949116).
5.A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Recurso,
aduzindo que a matéria é de ordem pública e a irregularidade viola dispositivos constitucionais
que não podem ser sobrepostos pela inércia dos correligionários do presidente da Convenção
Partidária (ID 17649416).
6.Com a superveniência do pleito eleitoral, verifica-se que dois candidatos vinculados ao
presente DRAP foram eleitos.
É o relatório.
Num. 20264816 - Pág. 2
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/11/2020 15:48:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015481116600000019634142
mero do documento: 20112015481116600000019634142

VOTO

1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.
2.Como visto no relatório, trata-se de recurso eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL, que busca a reforma da decisão do Juízo da 17ª Zona Eleitoral de

Tibagi para que seja indeferido o DRAP do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, para o
cargo de vereador no município de Ventania-PR, sob o argumento de nulidade da Convenção
Partidária em razão de ter sido presidida por pessoa com direitos políticos suspensos em
decorrência de condenação por improbidade administrativa.
3.Resta incontroverso que Ocimar Roberto Bahnert de Camargo se encontrava com os direitos
em razão do trânsito em julgado de ação civil
políticos suspensos desde o dia 12.06.2019,
pública por ato de improbidade administrativa, importando no cancelamento de sua filiação
partidária. Em decorrência, encontrava-se impossibilitado de exercer a Presidência da
Convenção Partidária na data de sua realização.
4.Deste modo, a controvérsia cinge-se à nulidade da Convenção Partidária em decorrência do
exercício irregular da Presidência do Órgão Municipal ou, ao contrário, o reconhecimento de
que foram atingidos a finalidade e o resultado a que o ato se destina, sem prejuízos, com a
incidência do prescrito no artigo 219 do Código Eleitoral:
Art.219 - Na aplicação da lei eleitoral o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela
.
se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo
5.Neste sentido, a sentença originária, ao conferir validade à ata da Convenção Partidária, não
merece reforma.
6.Como bem pontuado, as Convenções emanam seus atos em decorrência de decisão coletiva,
resultado da opinião e votação de cada um dos membros do respectivo órgão partidário, não
sendo ato individual de seu presidente, a quem incumbe, em regra, a condução dos trabalhos e
lavratura da ata.
7.No caso concreto, a Convenção Partidária foi composta por 33 membros, incluindo o
Presidente, sendo registrada em ata a aprovação unânime dos presentes (ID 14821916).
8.Tratando-se de um negócio jurídico plurilateral, não há razão para que sejam consideradas
nulas as decisões dos demais membros em razão da condição pessoal do Presidente.
9.Embora não haja registro na ata informando quanto ao cômputo ou não do voto do
Presidente, sua eventual exclusão em nada alteraria a decisão do Órgão partidário, que nesta
hipótese seria aprovada pela unanimidade dos 32 membros restantes, configurando a ausência
.
de prejuízos
10.Tampouco se vislumbra, nos autos, prova da ocorrência de fraude ou decisão monocrática
do Presidente do Partido que pudesse viciar o ato.
Num. 20264816 - Pág. 3
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/11/2020 15:48:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015481116600000019634142
mero do documento: 20112015481116600000019634142

11.Ressalte-se que não se trata, aqui, de convalidar a participação irregular do Presidente
cujos direitos políticos encontram-se suspensos, mas tão somente reconhecer que, a despeito
disso, permanecem válidas a vontade e participação dos demais membros.
12.Tanto que a determinação de regularização da representatividade da agremiação foi
cumprida, com a substituição da presidência, conforme se evidencia da certidão de ID
24823316.
13.Assim, imperioso concluir restar cumprida a finalidade precípua da Convenção, que deve ser
reputada válida em respeito ao artigo 219 do Código Eleitoral e em homenagem ao princípio
pas nullité sans grief.
14.Veja-se posicionamento jurisprudencial em situação análoga:
RECURSO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA NA
ORIGEM. ELEIÇÃO 2016. CANDIDATURAS PROPORCIONAIS. AFASTADAS AS
PRELIMINARES ATINENTES À CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, À APLICAÇÃO DOS
EFEITOS DA REVELIA E AO RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MÉRITO.
CONVENÇÃO PARTIDÁRIA PRESIDIDA POR PESSOA COM DIREITOS POLÍTICOS
SUSPENSOS. CIRCUNSTÂNCIA SEM REPERCUSSÃO OU INFLUÊNCIA NA ESCOLHA DOS
CANDIDATOS E NA AUTORIZAÇÃO PARA A COLIGAÇÃO PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À NORMALIDADE E À LEGITIMIDADE DO PLEITO. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE
NA OBTENÇÃO DOS MANDATOS ELETIVOS. PROVIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1.Matéria preliminar. 1.1.A concessão do efeito suspensivo previsto no art.257, §2º, do Código
Eleitoral tem duração assegurada até o julgamento do recurso ordinário e não até o trânsito em
julgado da sentença. 1.2.Não há revelia se, vários os réus, algum deles contestar a ação.
Ademais, indivisível a natureza do direito material posto em causa, pois se discute a validade de
convenção partidária que atingirá toda a nominata de candidatos a vereador do partido,
independentemente de terem ou não exercido o direito de defesa. 1.3.No momento em que a
própria convenção partidária encontra-se sob perigo de desconstituição, nítida a legitimidade
passiva do partido, em prestígio ao aspecto material do direito de defesa. Também a
jurisprudência do TSE ampliou o espectro de legitimados passivos ao estendê-lo aos candidatos
diplomados (eleitos e suplentes). No caso, os candidatos não eleitos são, por decorrência do
sistema proporcional, suplentes.
2.O Tribunal Superior Eleitoral assentou que a AIME é instrumento hábil para a verificação do
cometimento de fraude à lei no processo eleitoral, devendo ser ajuizada no prazo de até 15 dias
a contar da diplomação. Os fatos dos quais devem dimanar efeitos jurídicos são, forma taxativa,
a fraude, a corrupção ou o abuso de poder ocorridos em todas as situações em que a
normalidade das eleições e a legitimidade do mandato eletivo são afetadas por ações
fraudulentas.
3.Convenção partidária presidida por pessoa com os direitos políticos suspensos, em
decorrência de condenação em ação de improbidade administrativa transitada em julgado.
Ainda que irregular a conduta, a escolha interna da nominata dos candidatos e a opção
por participar de coligação foram decididas pela unanimidade dos convencionais, não
tendo a indevida participação do presidente qualquer interferência no resultado da
convenção.
4.Ausente o ato de má-fé por parte dos candidatos com vistas a ludibriar o eleitorado. Mandatos
eletivos obtidos a partir de concorrência sem fraude, não tendo o indigitado vício formal ocorrido
na convenção partidária relevância para comprometer a normalidade e a legitimidade das
eleições proporcionais no município. Prevalência dos princípios da representatividade
democrática e da soberania popular. Improcedência da ação.
Num. 20264816 - Pág. 4
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/11/2020 15:48:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015481116600000019634142
mero do documento: 20112015481116600000019634142

5.Provimento (Recurso Eleitoral nº111737, ACÓRDÃO de 02/08/2018, Relator(a) EDUARDO
AUGUSTO DIAS BAINY, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo
140, Data 06/08/2018, Página 8).
15.Desta forma, reconhecida a validade da ata de convenção (originária), prejudicada a
discussão acerca da validade da ata de convalidação.
16.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer do Recurso Eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL e, no mérito, negar-lhe provimento mantendo o deferimento do DRAP do
,
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICOpara a Eleição proporcional de 2020, no município de
Ventania.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600046-35.2020.6.16.0017 - Ventania - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA1 - RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - VENTANIA - PR -
MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRIDO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR -
PR0088286, RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - PR0103194, RAFAELA FARRACHA
LABATUT PEREIRA - PR0058415, PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - PR0090525,
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI -
PR0098059, GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO -
PR0083449, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, RODRIGO GAIAO - PR0034930,
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis.
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloisa Helena Machado.
Num. 20264816 - Pág. 5
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/11/2020 15:48:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015481116600000019634142
mero do documento: 20112015481116600000019634142

SESSÃO DE 19.11.2020.
Num. 20264816 - Pág. 6
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/11/2020 15:48:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015481116600000019634142
mero do documento: 20112015481116600000019634142